Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-33.2023.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002665-33.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASTELINI SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 49.370.533/0001-54 (RECORRENTE), TALLITA MONTEIRO BALAN - CPF: 044.152.319-69 (ADVOGADO), ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.409.844-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. RELATIVIZADA. CITAÇÃO NEGATIVA DO RÉU. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO. PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Contudo, em face aos princípios que regem o Juizado Especial, entre eles o da economia e celeridade processual, o não comparecimento da autora à audiência de conciliação não pode importar em extinção do processo, no caso de citação negativa do réu, o que exige, necessariamente, a redesignação do ato para nova tentativa de citação, e, caso positiva, posterior tentativa de composição amigável.

Necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002665-33.2023.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Castelini Serviços de Cobrança LTDA.

Recorrido(s):

Ana Lucia Rodrigues da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95
c.c.
Enunciado 28/FONAJE
c.c.
art. 334, §8º, do CPC, CONDENA-SE a parte Reclamante:
a)
no pagamento das custas processuais,
não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito
; e,
b)
em multa de 2% (
dois por cento
) sobre o valor da causa, em favor do Estado. Transitada em julgado, remeta-se a Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA, nos termos do Provimento nº 20/2019-CGJ e, comunique-se a Procuradoria Geral do Estado (
com cópia da sentença/acórdão
), conforme o caso, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (
três
) salários mínimos, a multa acima fixada (
item “b”
), será calculada sobre esse teto (
três

salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

Infere-se dos autos, que a parte Recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 31/10/2023, às 13h45min, realizada por meio do sistema “Teams”. (ID 220047687).

No dia seguinte a audiência, a empresa autora manifestou-se nos autos, informando que teve problemas para acessar a audiência, por falha técnica do aplicativo “Teams”. Contudo, deixou de juntar prova nesse sentido, haja vista que o relatório de audiência impresso não comprova o impedimento técnico de ingresso à sala de audiência.

Por outro lado, observo que a Ré não foi citada para comparecer ao ato, visto que o AR voltou negativo, por “endereço insuficiente”, conforme abaixo se vê:

Verifico ainda que, após a juntada do AR negativo (28/09/2023), no dia 30/10/2023 constou a certidão de designação de audiência de conciliação a ser realizada em 31/10/2023 às 13h45min.

Desta forma, se não houve a citação da Ré, entendo que, no presente caso, deve ser relativizado os efeitos da contumácia, posto que a ausência de citação do réu exige a redesignação do ato, para oportunizar a parte autora a apresentar novo endereço e ser realizada outra tentativa de localização da parte contrária.

Portanto, em face aos princípios que regem o Juizado Especial, entre eles o da economia e celeridade processual, o não comparecimento da autora à audiência de conciliação não pode importar em extinção do processo, no caso de citação negativa do réu, o que exige, necessariamente, a redesignação do ato para nova tentativa de citação, e, caso positiva, posterior tentativa de composição amigável.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024